Tribunal: TJMT
Processo: 1009053-67.2017.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009053-67.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WANILSON COSTA SANTOS - CPF: 510.471.521-34 (APELADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (APELANTE), CARLOS JOSIAS MENNA DE OLIVEIRA - CPF: 209.675.600-63 (ADVOGADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (APELADO), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO DO ENTE PÚBLICO - MANOBRA DE CONVERSÃO – IMPRUDÊNCIA - NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO - ABALROAMENTO DE VEÍCULO EM VIA CONTRÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – ORÇAMENTOS APRESENTADOS – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM LESÕES OU VÍTIMAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO RECONHECIDA.

1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária.

2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

3. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

4. Demonstrada a conduta imprudente do agente público ao dirigir veículo do ente municipal, realizando conversão indevida, vindo a colidir com o automóvel do autor que vinha à sua direita, causando prejuízos materiais, resta configurado o dever de ressarcir os danos causados.

5. Não caracteriza dano moral
in re ipsa
os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. (STJ, REsp 1653413/RJ, RELATOR: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, ÓRGÃO JULGADOR: T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 05/06/2018, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 08/06/2018).

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE SINOP

APELADO(S):

WANILSON COSTA SANTOS E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível e remessa necessária contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública/MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o Município de Sinop ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o Requerente à título de danos morais, bem como danos materiais no valor de R$ 69.709,00 (sessenta e nove mil e setecentos e nove reais).

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante, em preliminar, a abusividade da cláusula excludente de responsabilidade da seguradora ré em caso de revelia do segurado em responder a ação judicial, devendo integrar o polo passivo da lide e, no mérito, aduz que não houve comprovação da culpa do agente estatal no acidente, motivo pelo qual busca a irresponsabilidade do Município em razão da ausência de nexo de causalidade.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Os autores e a empresa seguradora apresentaram contrarrazões em id. 144908768 e 144908770.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 145910653.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR – LEGITIMIDADE DA SEGURADORA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em preliminar recursal, o Município de Sinop aduziu pela legitimidade da GENTE SEGURADORA S/A para figurar no polo passivo da demanda, ante a responsabilidade contratual de indenizar os danos causados a terceiros.

Com o razão o Município, merecendo reforma a r. sentença no ponto em que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, quanto à empresa GENTE SEGURADORA S/A.

Com efeito, ao arguir sua ilegitimidade passiva em razão do fato do segurado ser revel na ação de cobrança ajuizada por terceiros, com a não apresentação da defesa em tempo hábil, a empresa seguradora busca se eximir de responsabilidade contratual frente ao segurado com base em cláusula abusiva constante das Condições Gerais do contrato.

Isso porque, embora reconhecida a revelia, com a não apresentação da contestação, é permitido ainda ao revel a intervenção no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, a teor do que dispõe o Parágrafo Único, do artigo 346 do Código de Processo Civil.

Logo, não há se falar em abandono da causa pelo revel, mormente pelo fato de ter comparecido ao processo para apresentar suas razões de apelação, fato este que corrobora a abusividade da cláusula 28.8. b) constante das Condições Gerais do contrato,
in verbis
:

“28. PERDA DE DIREITOS

Além dos casos previstos em lei, a Seguradora ficará isenta de qualquer obrigação decorrente da apólice, em função de perda de direitos relativos aos seguros de automóvel, RCF-V e APP, nos seguintes casos:

(...)

28.8. SE O SEGURADO, SEU REPRESENTANTE, SEU CORRETOR DE SEGUROS OU O BENEFICIÁRIO DO VEÍCULO:

b) For acionado judicialmente e deixar de comparecer nas audiências designadas e/ou não elaborar sua defesa nos prazos previstos em lei e/ou não estiver devidamente representado no processo judicial (revelia).” – id. 144908748, fls. 40-43.

Des
se modo, acolho a preliminar suscitada pelo apelante para declarar nula de pleno de direito a cláusula 28.8. b) constante das Condições Gerais do contrato de seguro entre as partes e retificar a r. sentença de primeiro grau no ponto para reconhecer a legitimidade passiva
ad causam
da empresa GENTE SEGURADORA S/A na presente lide a responder solidariamente pelo eventual pagamento de indenização ao terceiro envolvido em acidente de trânsito, nos limites contratados na apólice.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de de recurso de apelação cível e remessa necessária contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública/MT, M.M. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS”, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o Município de Sinop ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o Requerente à título de danos morais, bem como danos materiais no valor de R$ 69.709,00 (sessenta e nove mil e setecentos e nove reais).

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De outro lado, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a remessa necessária não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos, verifica-se que o valor da execução é certo e não supera o limite o limite estabelecido no art. 496, §3º, III, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3º, inciso III, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos para os demais Municípios, as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, o valor da condenação é líquido e alcança tão somente o montante de
R$ 79.709,00 (setenta e nove mil e setecentos e nove reais)
, o que não ultrapassa o limite fixado para o Município de Sinop, conforme o art. 496, §3º, III, do CPC.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA IMPONDO CONDENAÇÃO AO MUNICÍPIO DE LAJE. PROVEITO ECONOMICO LIQUIDO E CERTO INFERIOR À 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 496, § 3º, III, DO CPC. REMESSA NÃO CONHECIDA. (TJ-BA - Remessa Necessária: 00002597020138050148, Relator: Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2018)

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006 E LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 - AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 15/2008 - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - FGTS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF. -
Não obstante a iliquidez da sentença, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de simples cálculo aritmético e for possível verificar, inclusive pelo valor dado à causa, que o proveito econômico pretendido, nem de longe alcança o valor de alçada disposto no inciso III, do §3º, do art. 496, do CPC, não se conhece da Remessa Necessária
.

(...)

(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária

1.0433.12.007872-3/003, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

Remessa necessária – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de doença cardíaca – Exame de cintilografia de miocárdio e agendamento de consulta médica – Recurso não conhecido à vista do permissivo legal previsto no art. 496, § 3.º, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, que dispensa o reexame da matéria quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários mínimos – Recurso oficial não conhecido.

(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003470-92.2018.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

Superado isso, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que o apelado WANILSON COSTA SANTOS
ajuizou a presente Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais em face do MUNICÍPIO DE SINOP e GENTE SEGURADORA S.A., objetivando a condenação do dos requeridos em decorrência do acidente ocorrido com o veículo do autor, dirigido por ele, no dia 04/11/2016, quando trafegava pela BR 163 sentido a Sorriso/Sinop conduzindo seu veículo Toyota Hilux, placa OAS 1520, ano/modelo 2011/2011 e foi surpreendido por um ônibus escolar do Município, que cruzou a preferencial, pois converteu para a via direita de forma abrupta, não tendo espaço ou tempo suficientes para o requerente frear, dando causa à colisão.

O juízo
a quo
acolheu parcialmente o pleito inicial

com o seguinte dispositivo de sentença:

“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, CONDENANDO o REQUERIDO ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o Requerente à título de DANOS MORAIS, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) pelos índices do IPCA e juros de mora, a partir da data do evento danoso, 04/11/2016, a serem calculados com base nos juros incidentes sobre a caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, bem como DANOS MATERIAIS no valor de R$ 69.709,00 (sessenta e nove mil e setecentos e nove reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelos índices do IPCA e juros de mora a serem calculados com base nos juros incidentes sobre a caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, devendo ambos incidirem a partir do efetivo desembolso (Súmula 43/STJ), momento em que ocorreu o prejuízo. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignada com
a sentença, a parte requerida apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao reconhecimento da culpa do agente público no acidente que envolveu o veículo da parte autora, acarretando prejuízos de grande monta do automóvel, bem como a fixação de indenização a título de morais.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente.

Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 43ª ed, p. 824/825)

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“(...)deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“(...)tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como réu, o Município de Campo Verde, responde
pelos atos de seus agentes.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Do conjunto probatório apresentado nos autos, percebe-se que o motorista do veículo causador do acidente é funcionário público e no momento do acidente estava em desempenho de sua função, bem como que a referida conversão à direita foi efetuada sem a devida cautela, de forma imprudente, sem se atentar para o veículo do autor, que vinha no mesmo sentido, justamente na faixa de rolagem à sua direita.

Das fotografias trazidas com a inicial, quando analisadas em conjunto com as demais provas encartadas nos autos, percebe-se pela dinâmica do acidente que o motorista do ônibus escolar, a serviço do Município requerido, realizou manobra imprudente com a conversão repentina à direita, invadindo e atravessando a pista em que trafegava o autor, o que resultou em grave acidente.

Aliás, trata-se de regra de prevista no Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;

(...)

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Ora, o agente público ao realizar a conversão à direita, estando em rodovia, deveria ter tomado todo cuidado para fazer a conversão em condições de segurança, o que não se viu no presente caso.

Logo, visto que o conjunto probatório indica, de forma cristalina, que o condutor pertencente ao Município invadiu a via de condução do autor, inexistindo dúvidas de que o ente municipal deve responder pelos danos materiais experimentados pelo apelado.

Diante disso, comprovada a ocorrência bem como o inequívoco dano suportado pelo requerente, presente se faz o nexo causal, inexistindo, por sua vez, qualquer excludente da responsabilidade do Estado, a quem, frise-se, cabia o dever de vigilância, cuidado e proteção.

Ressalto que, no caso em tela, a responsabilidade pelo evento danoso é indiscutível, uma vez que os agentes públicos de maneira geral têm o dever agir com cautela no desempenho de suas funções, por meio da adoção de medidas hábeis a evitar a ocorrência de episódios como o registrado na espécie.

Nesse sentido, este Sodalício já decidiu:

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPUGNAÇÃO DO LAUDO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – MÉRITO: ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PÚBLICO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO CARACTERIZADA – CONVERSÃO À ESQUERDA SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CARACTERIZADOS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DEMONSTRADOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – EVIDENCIADOS – SENTENÇA RATIFICADA, EM REEXAME – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se configura cerceamento de defesa quando evidenciado que, na realidade, o Apelante não pretendia que as respostas apresentadas pelo perito fossem esclarecidas, mas que estivessem de acordo com suas convicções, o que não se pode permitir, notadamente se levarmos em consideração a liberdade de atuação do expert.

2. A ação ou a omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros.

3. A responsabilidade do Município Apelante é objetiva, na forma prevista no art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, tendo em vista que o veículo do requerido era dirigido por um funcionário público no momento do acidente.

4. Sentença ratificada, em reexame. Recurso desprovido.

(N.U 0000073-05.2012.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 14/10/2022)

Qua
nto aos danos morais, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria impossível buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Nesse sentido, o C. STJ tem entendido que em casos de acidente automobilístico sem vítima, não há
a priori
a configuração de dano moral. Ao contrário, em casos tais, o comum é que os danos não extrapolem a esfera patrimonial e ensejem indenização por danos materiais, eventualmente, sob as modalidades de lucros cessantes e ressarcimento de despesas correlacionadas, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais.

2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes.

3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.

4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas.

5. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1653413/RJ, RELATOR: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, ÓRGÃO JULGADOR: T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 05/06/2018, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 08/06/2018).

Es
te o caso dos autos, a circunstância peculiar que daria ensejo à indenização extrapatrimonial pretendida deveria, por excepcional, ser objeto de alegação e prova pelas partes, submetendo-se ao inafastável contraditório e objeto de fundamentação pelo órgão julgador, o que não se viu no julgamento de origem.

Assim, concluo pela improcedência dos danos morais pretendidos, merecendo a sentença ser reformada no ponto.

Por fim, acerca dos danos materiais, estes restaram devidamente demonstrados pelos orçamentos apresentados com a inicial.

Friso que não existe regra que determine a realização de 03 orçamentos, porém, quando apresentado mais de um preço, deve ser observado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, para garantir que o pagamento do dano seja no valor mais justo possível.

Não demonstrado que o serviço prestado por uma oficina é de qualidade inferior ao da outra, deve ser adotado para afins de fixação de indenização por danos materiais o orçamento de menor valor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Princípio do livre convencimento. Provas constantes dos autos suficientes para formação da convicção. DANOS MATERIAIS. Comprovação por meio de orçamentos, sendo adotado o menor valor orçado a título de indenização por danos materiais. LUCROS CESSANTES. Autor motorista por aplicativo. Ganhos anteriores demonstrados. Interrupção da atividade em razão do acidente causado pelo réu. Paralisação Comprovada. Lucros cessantes devidos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10045012120198260161 SP 1004501-21.2019.8.26.0161, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 14/12/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - ADOÇÃO DO MENOR ORÇAMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - O valor da indenização a título de danos materiais deve corresponder ao menor orçamento apresentado para efetivação dos reparos necessários na lataria do automóvel - Em se tratando de danos materiais de responsabilidade extracontratual, decorrentes de acidente de trânsito, o termo inicial da correção monetária é a data do orçamento adotado para fixação do quantum debeatur - Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem sobre o valor da indenização a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. (TJ-MG - AC: 10000212301188001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 07/12/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2021)

Dessa forma
, verifico que a r. sentença de primeiro grau sopesou todas as provas produzidas nos autos para fixar corretamente os danos materiais em R$ 69.709,00 (sessenta e nove mil e setecentos e nove reais), de modo que merece permanecer a indenização pelos danos materiais, nos termos fixados.

Ante o exposto,
não conheço da remessa necessária
,
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação em danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

Em face do resultado, fixo a sucumbência recíproca, devendo 20% (vinte por cento) do percentual fixado pelo juízo de origem ser suportado pela parte autora e 80% (sessenta por cento) suportado pelos requeridos, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa tal exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp nº 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023